Tribunal: TJMT
Processo: 1033896-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033896-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RAMIRES - CPF: 568.021.101-72 (RECORRIDO), IVANE REGINA DA SILVA RAMIRES - CPF: 784.876.331-53 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1033896-31.2023.8.11.0001.

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT

Recorrente(s):
FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA ME.

Recorrido(s):
IVANE REGINA DA SILVA RAMIRES E JOÃO CARLOS RAMIRES.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PLEITO FORMULADO PELA PARTE CREDORA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95 –
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 223419701, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Ainda, determinou a liberação em favor da parte exequente do valor penhorado nos autos, no montante de
R$ 506,99 (quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos)
, com as devidas correções do SISCONDJ a zerar a conta de depósitos judiciais, ante a inexistência de qualquer manifestação da parte executada.

Por fim, consignou que:
H
avendo requerimento expresso, expeça-se certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD do valor remanescente, servindo o presente como mandado/ofício.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A responsabilidade do Juízo na localização da parte;

2) A inaplicabilidade do artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95;

3) A ausência de esgotamento dos meios executórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de anular a extinção do processo, determinando que o Juízo de origem realize as diligências necessárias junto ao sistema INFOJUD para a obtenção das 05 (cinco) últimas declaração de imposto de renda da parte executada, garantindo a continuidade da tramitação do feito.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

No caso, vê-se que as tentativas de penhora, via RENAJUD, restaram
infrutíferas,
conforme documentos anexados nos ids. 223419695 e 223419696
, enquanto restou penhorado, por meio do sistema
SISBAJUD, o montante de
R$ 506,99 (quinhentos e seis reais e noventa e nove centavos),
consoante id. 223419697.

Intimado a manifestar, o exequente pugnou pela liberação do valor penhorado nos autos, bem como pela consulta ao sistema INFOJUD para a obtenção de cópias das 05 (cinco) últimas declarações de imposto de renda da parte executada, a fim de que sejam identificados bens passíveis de penhora para a garantia e satisfação da execução, no valor atualizado de
R$ 2.838,48 (dois mil e oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, conforme cálculo anexado no id. 223419700.

No dia
06/05/2024

(id. 223419701), a magistrada singular
indeferiu
o pedido de pesquisa no sistema
Infojud
, julgando extinto o processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Entretanto,
após o indeferimento do pleito alhures mencionado
,
não houve a
intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer as diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (grifei)

Desse modo, na hipótese em apreço, não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD

–
VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –

POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto,
a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois

houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024